Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESTRIÇÕES EM VEÍCULO. VISIBILIDADE DO N. DO CHASSI E DA PLACA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA DO ADMINISTRANDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, isto é, de que o conteúdo do ato está de acordo com a norma jurídica, invertendo, assim, o ônus da prova em desfavor do administrando.
2. No caso vertente, em vistoria realizada pelo DETRAN-DF no veículo apreendido do autor, foram lançadas duas restrições. A primeira é referente ao estado da placa do automóvel, que necessitava de reparos. A segunda concerne ao motor do veículo, que apresentava indícios de troca irregular, haja vista o número identificado na vistoria, que não estava adequadamente visível por motivos de sujeira de óleo e poeira, não constar na base de informações do DETRAN-DF, sendo indicado ao autor o retorno com a apresentação da nota fiscal.
3. Não há indícios nos autos de que o autor tenha procedido nova vistoria no DETRAN-DF, com o fim de reverter as restrições, ou que este tenha se recusado a fazê-la. Isso porque, somente uma nova inspeção, com o veículo limpo e com os documentos solicitados, poderia averiguar a regularidade do bem perante as normas de trânsito.
4. Constatada a regularidade do ato administrativo impugnado, derivada de conduta lícita e jurídica do agente público, que agiu em consonância com as normas vigentes, não há se falar em anulação e, consequentemente, em responsabilização por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.